Tribunal: TJBA
Processo: 8004718-02.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004718-02.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMILSON BASTOS CIDADE

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM
VALIDAÇÃO
ELETRÔNIC
A QUE, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES EM FAVOR DO AUTOR. BANCO ACIONADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. PESSOA IDOSA. VULNERABILIDADE TÉCNICA EM AMBIENTE VIRTUAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14, CDC. SÚMULA 479 DO STJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$5.000,00
(
CINCO
MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

8004718-02.2022.8.05.0103
,
de
Miguel Calmon
,
em que figura como apelante,
RAIMILSON BASTOS CIDADE
, e apelado,
BANCO
PAN
S.A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.